Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704321-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OZIAS PEREIRA TAVARES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelações cíveis. Tutela de urgência antecedente. Assistência simples. Interesse meramente econômico. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Inaplicabilidade. Sucumbência recíproca e proporcional. Redistribuição. Parcial Provimento. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis objetivando a reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e o deferimento do ingresso de terceiro interessado como assistente simples. II. Questão em discussão 2. Duas questões estão em discussão: (i) a possibilidade de ingresso do assistente simples na demanda, após a prolação da sentença e (ii) o afastamento do princípio da causalidade com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. O terceiro interessado requereu a sua habilitação na lide originária, após a prolação da sentença, ao argumento de que a desconstituição do leilão acarretaria a devolução de sua comissão na qualidade de leiloeiro. O interesse do apelante não é jurídico, mas meramente econômico, portanto, inaplicável o disposto no art. 119 do CPC ao caso. 4. Ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, o Código de Processo Civil adotou, como regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido pagar as custas processuais e os honorários do advogado do vencedor. 4.1. A aplicação do princípio da causalidade restringe-se às hipóteses excepcionais nas quais o princípio da sucumbência se mostrar insuficiente para solucionar questões relativas à responsabilidade pelas despesas processuais, o que não ocorre no presente caso. 5. Na espécie, verifica-se a sucumbência recíproca e proporcional das partes, razão pela qual as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos pro rata. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação interposta pela Autora parcialmente provida. Indeferido o pedido de assistência simples. Apelação interposta pelo terceiro interessado não conhecida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 119 do Código de Processo Civil, pugnando para que seja deferida a intervenção do recorrente como assistente simples, pois caso se mantenha a desconstituição do leilão, o recorrente será obrigado a restituir ao arrematante a comissão recebida, cujo valor é consideravelmente elevado; b) artigo 27 da Lei 9.514/97, sustentando que apenas é possível à recorrida exercer o direito de preferência em um leilão válido, que não foi desconstituído, o que não ocorreu no caso em comento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 119 do CPC e 27 da Lei 9.514/97, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030